Tribunal: TJDFT
Processo: 0710369-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710369-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: LUCAS ABELHA FONTOURA D E S P A C H O Faculto ao apelante Bradesco Saúde S.A. justificar a tempestividade do recurso interposto, nos termos do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2021 17:38:24. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator